Tribunal: TCU
Processo: 006.030/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas de recursos federais captados mediante incentivo fiscal autorizado pela Lei Rouane, para realização de projeto cultural no Município de Teresina/PI.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em virtude de omissão no dever de prestar contas de recursos captados, mediante incentivo fiscal autorizado pela Lei Rouanet , para realização do Projeto "Hip Hop Arte Produzindo Identidade", no Município da Teresina/PI. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação Piauiense de Hip Hop e Juventude Periférica e Washgniton Gabriel Cruz e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura dos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do débito até a data do pagamento: Data Valor (R$) 29/4/2008 42.213,00 28/5/2009 28.142,00 26/10/2009 28.142,00 26/3/2010 28.142,00 30/6/2010 14.071,00 9.2. aplicar-lhes multas individuais de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) , a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial dos valores, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência desta decisão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Piauí, para as providências cabíveis.